Tribunal: STF
Processo: HC 137627
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-09
Data de publicação: 2018-10-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. Surge admissível o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional, sempre que a liberdade de ir e vir do cidadão haja sido alcançada, quer ante a expedição de mandado de prisão quer, com maior razão, quando cumprido este último.



    HABEAS CORPUS – TÍTULO JUDICIAL – PRECLUSÃO – ÓBICE INEXISTÊNCIA. O fato de ter-se título judicial precluso na via da recorribilidade, ensejando, em tese, revisão criminal, não obstaculiza a impetração. 



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DISCIPLINA. A disciplina do regime de cumprimento ocorre considerado o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal, levando-se em conta a pena imposta e as circunstâncias judiciais.